Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9o). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO PARCIAL EM JUÍZO. FATO ISOLADO. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9o, do Código Penal), perpetrado contra sua companheira e sua filha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão ou redução da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, especialmente diante da retratação parcial de uma das vítimas em juízo; (ii) analisar a tese de legítima defesa por supostas agressões recíprocas; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo robusto acervo probatório, que inclui laudos de exame de corpo de delito, depoimento especial de uma das vítimas e prova testemunhal, os quais se mostram harmônicos e convergentes na demonstração das agressões.
4. A retratação parcial em juízo de uma das vítimas, fenômeno recorrente em crimes de violência doméstica, não possui o condão de invalidar a condenação quando se apresenta isolada e contrariada pelas demais provas dos autos. A palavra da vítima, especialmente na fase inquisitorial, assume especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso.
5. Não se acolhe a tese de legítima defesa quando a reação do agente é manifestamente desproporcional à suposta agressão inicial, configurando excesso doloso que afasta a excludente de ilicitude.
6. A valoração negativa das consequências do crime, em relação à lesão sofrida pela filha do réu, mostra-se escorreita, uma vez que a imobilização de membro por período relevante extrapola o resultado típico do delito.
7. É cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando há pedido expresso na denúncia. O montante arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do fato e à sua reprovabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a retratação parcial da vítima em juízo não obsta a condenação quando o depoimento inicial, prestado na fase inquisitorial, é corroborado por um conjunto probatório robusto, incluindo laudos periciais e testemunhos. 2. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando a reação do agente é manifestamente desproporcional à agressão, caracterizando excesso doloso. 3. A condenação à reparação por danos morais (CPP, art. 387, IV) é legítima quando há pedido expresso da acusação e o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69, 77 e 129, § 9o; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1998637, 0706359-95.2024.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025; STJ, REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016.